Tribunal: CARF
Processo: 10840.721130/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721130/2017-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.472 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIANA BOLDRINI REZENDE OLIVEIRA - ME

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INÍCIO DE ATIVIDADE.
Quando da opção pelo Simples Nacional, a pessoa jurídica em início de
atividade deve respeitar os prazos previstos no artigo 6o da Resolução CGSN no
94/2011.
A norma dispõe dois prazos, a saber, 180 (cento e oitenta) dias contados da
data de abertura constante no CNPJ (§ 7o) e 30 (trinta) dias contados do último
deferimento de inscrição no ente federado (§ 5o, I).
Contudo, considerando que a opção pelo Simples Nacional requer a inscrição
nos competentes entes federados, o prazo a ser respeitado é o que ocorrer por
último. Caso contrário, a pessoa jurídica poderia ser impedida de optar pelo
Simples Nacional em razão da demora do ente federado em deferir a
competente inscrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a obscuridade e indicar que, na
espécie, aplica-se o prazo de 30 dias contados do deferimento da inscrição no ente federado
consoante artigo 6o, § 5o, I, da Resolução CGSN no 94/2011.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721130/2017-06
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721130/2017-06

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 1401-005.109 cuja ementa restou consignada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016
INGRESSO. OPÇÃO TARDIA. DEMORA DA MUNICIPALIDADE
Não pode a contribuinte arcar com a demora de outro ente federado. Deve
ser deferida a opção de inclusão no SIMPLES.
O presente processo versa sobre o indeferimento da opção pelo Simples Nacional
em razão de intempestividade do requerimento. De acordo com a autoridade fiscal da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB, a opção seria intempestiva por ter sido protocolada após o
escoamento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da constituição da pessoa
jurídica. Cito trecho do Despacho Decisório:
Depreende-se da leitura e análise dos documentos que instruem o presente processo às
fls 03/04 e da pesquisa de fls 12 que a empresa em questão teve a sua data de abertura
constante no cadastro CNPJ ocorrida no dia 31/08/2016 e a sua inscrição estadual
também nesta data. Em 23/02/2017, ela obteve o Certificado de Licenciamento
Integrado (fls 05).
Já conforme análise do documento de fls 08 e da pesquisa de fls 13, verifica-se que a
empresa acima efetuou a sua solicitação de opção pelo Simples Nacional no dia
09/03/2017, sendo que esta não foi aceita pelo seguinte motivo: “período não permitido
para a pessoa jurídica que já iniciou atividade solicitar a opção pelo Simples Nacional.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional de pessoa jurídica que já iniciou
atividade somente pode ser solicitada no mês de janeiro."
Há de se ressaltar que a inclusão no regime do Simples Nacional de empresa em início
de atividade deve respeitar o disposto no inciso I do § 5o e no § 7o do art. 6o, ambos da
Resolução CGSN no 094, de 29 de novembro de 2011, conforme transcritos abaixo:
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição
municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
(....)
§7o “A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição
de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da
data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no
inciso I do § 5o . (Lei Complementar no 123, de 2006, art.16, § 3o). (grifei)
Conclusão
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721130/2017-06

Conforme o exposto acima, o interessado, ao fazer a sua solicitação de opção pelo
Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade, não respeitou o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de abertura constante do CNPJ.
A decisão administrativa foi mantida no julgamento de primeira instância.
No julgamento de segunda instância, esta Turma entendeu que a contribuinte não
poderia ser prejudicada pela demora da administração pública em deferir o Certificado de
Licenciamento Integrado. Desta forma, considerou tempestiva a opção pelo Simples feito pela
contribuinte em 09/03/2017.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade de Embargos, haveria uma
obscuridade no acórdão embargado em razão de não haver determinado qual o prazo aplicável na
espécie. Transcrevo excerto do despacho:
Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou os Embargos de Declaração
cuja admissibilidade se encontra ora sob exame, em que alega haver obscuridade no
Acórdão embargado.
Segundo argumenta a Embargante, embora tenha restado claro o entendimento da
Turma de que a demora de um ente da federação não poderia prejudicar o direito do
contribuinte de aderir ao regime simplificado em início de atividade, “restou obscuro
qual seria o prazo de que disporia o interessado para formalizar a opção pelo SIMPLES
após o deferimento da inscrição estadual/municipal”.
[...]
De fato, considerando que a legislação colacionada no voto dispõe que ME ou a EPP
tem o prazo de até 10 dias para efetuar a opção pelo Simples Nacional, contados do
último deferimento de inscrição, e considerando ainda que a inscrição municipal foi
concedida antes de encerrado o prazo legal de 180 dias da inscrição no CNPJ para
opção ao Simples na condição de início de atividade, não restou claro qual seria, no
entendimento da Turma, o prazo de que disporia a Contribuinte para formalizar a opção
pelo Simples Nacional após o deferimento da inscrição municipal.
Ante o exposto, e nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ADMITO os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade. Assim, deles conheço.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721130/2017-06

Conforme relatório acima, cinge-se a questão controvertida à determinação do
prazo de que dispõe a micro ou pequena empresa para a opção pelo Simples Nacional quando
estiver no início de suas atividades.
Na época, a matéria encontrava-se disposta no artigo 6o, §§ 5o e 7o, da Resolução
CGSN no 94/2011, verbis:
Art. 6oA opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
§ 5oNo caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição
municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
[...]
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I
do § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 3o)
[...] – grifei.
Diante da legislação de regência acima, a interpretação da Turma é que o prazo de
180 (cento e oitenta) dias somente pode ser aplicado se – e somente se – as inscrições municipal
e estadual tiverem sido concedidas. Portanto, no caso de demora do ente federado para o
deferimento da respectiva inscrição, deve-se observar, entre o prazo de 180 dias contados da
constituição da PJ e o prazo de 30 dias da último deferimento de inscrição, o prazo que ocorrer
por último.
A interpretação aqui esposada está bem retratada nas didáticas palavras da ilustre
conselheira relatora do acórdão embargado:
A questão posta em análise refere-se ao prazo para a inscrição no Simples Nacional,
tendo em vista que o pedido de inscrição excedeu os 180 dias da inscrição do CNPJ.
Entretanto essa situação não foi ocasionada por desleixo da recorrente, mas sim por
mora da administração municipal.
A Resolução no 4 de 30/05/2007 do Comitê Gestor do Simples Nacional, referenciado
pelo relator do acórdão recorrido, no seu artigo 7, afirma que o prazo de 180 para
inscrição ao Simples da empresa em início de atividade é contada a partir da inscrição
no CNPJ, respeitadas as exigências de inscrição estadual e municipal.
[...]
Importante a última parte do artigo 6o cima referido e utilizado pelo acórdão recorrido
para indeferir o recurso da recorrente, pois está claro que é necessário observar os
“demais requisitos” do inciso I, ou seja, “obter a sua inscrição estadual e municipal”. Há
que se observar que este dispositivo é até desnecessário e tem função apenas didática,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721130/2017-06

pois a empresa não poderia permanecer no simples antes de 23/02/2017 pois estaria
infringindo o disposto no artigo 17, inciso XVI:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte : (redação original)
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.”
A demora que a recorrente enfrentou em obter a inscrição municipal é condizente com a
realidade, pois é fato notório os problemas que as empresa enfrentam para regularizar
(ou obter) seus cadastros federal, estadual e municipal para início de atividade.
Portanto, conduzo meu voto no sentido de deferir o recurso voluntário, pois a recorrente
obedeceu o disposto na Resolução no 4 de 30/05/2007 do Comitê Gestor do Simples
Nacional.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento. (grifei)
Assim, na espécie, deve-se observar o prazo de 30 (trinta) dias contados da data
do deferimento da inscrição municipal. Uma vez que o Certificado de Licenciamento Integrado
foi obtido em 23/02/2017, o protocolo da opção pelo Simples Nacional em 09/03/2017 foi
tempestivo.
Conclusão.
Voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a
obscuridade e indicar que, na espécie, aplica-se o prazo de 30 dias contados do deferimento da
inscrição no ente federado consoante artigo 6o, § 5o, I, da Resolução CGSN no 94/2011.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 103
DF CARF MF
Original